Tribunal: TJMT
Processo: 1037552-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037552-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS HENSI - CPF: 473.754.009-97 (AGRAVADO), PAMELA CHAIANY HENSI - CPF: 059.326.079-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI registrado(a) civilmente como MARIA EDI MELLER HENSI - CPF: 286.736.389-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBERTO CARLOS HENSI - CPF: 473.754.009-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELA CHAIANY HENSI - CPF: 059.326.079-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.514/1997. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo espólio da mutuária originária, representado por seus herdeiros, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de urgência na via plantonista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos leilões extrajudiciais realizados pela instituição financeira, notadamente quanto à (i) exigência de intimação pessoal dos herdeiros da devedora fiduciária sobre a designação das datas dos leilões; e (ii) a regularidade formal do procedimento expropriatório à luz da Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Embora tenha sido comprovada a constituição em mora da devedora originária, a consolidação da propriedade não afasta o dever de intimação pessoal dos sucessores antes da realização dos leilões.

4. Os documentos apresentados (e-mail e edital) não satisfazem a exigência legal de intimação pessoal, tampouco evidenciam ciência inequívoca dos herdeiros acerca das datas dos leilões, circunstância que compromete o contraditório e o direito de preferência dos agravantes.

5. A jurisprudência consolidada do STJ exige intimação pessoal específica para os atos expropriatórios, mesmo quando válida a notificação para purgação da mora, entendimento igualmente adotado por esta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Declarada a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 23/12/2021 e 07/01/2022, com determinação de repetição do procedimento, mediante intimação pessoal dos herdeiros da devedora fiduciária.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, é imprescindível a intimação pessoal dos herdeiros do devedor originário para a realização do leilão extrajudicial, sob pena de nulidade do ato expropriatório.

2. A ausência de intimação pessoal compromete o contraditório e o direito de preferência, não sendo suprida por notificações genéricas ou dirigidas a terceiros."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIA EDI MELLER HENSI
, representado por seus herdeiros
NILTON CESAR HENSI, ROBERTO CARLOS HENSI e PAMELA CHAIANY HENSI,
em face de decisão proferida pelo Juízo Plantonista Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial n. 1044359-92.2024.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deixou de apreciar o requerimento liminar formulado pelos autores, por não vislumbrar a urgência necessária para a análise em sede de plantão (id. 261068165).

Os agravantes pretendem a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel financiado com a instituição bancária, agendado para os dias 06/01/2025 (em primeira praça) e 08/01/2025 (em segunda praça), além de autorização para a consignação em pagamento do saldo devedor do bem, sob o argumento de que a manutenção do ato lhes causará grande e irreversível prejuízo.

Asseveram quanto a ausência de intimação pessoal acerca do leilão e a impossibilidade de exercício do seu direito de preferência.

Alegam o descumprimento de decisão judicial anterior, exarada nos autos n. 1039411-15.2021.8.11.0002, a qual declarou a nulidade da hasta do imóvel em comento designada para os dias 23/12/2021 e 07/01/2022.

Afirmam que estão dispostos a regularizar a dívida e que entraram em contato com o agravado para que lhes fosse enviada planilha de evolução do saldo devedor e demais débitos, porém sem sucesso.

Por fim, sustentam que o deferimento da tutela não gera risco ao banco, pois o imóvel continua a assegurar o crédito.

Requer como medida imperativa de direito e ordem, a análise em Serviço de Plantão do pedido de antecipação de tutela para suspender o leilão bem como autorizar a consignação do pagamento para quitação do saldo devedor, bem como, anular os seus atos, sob pena de grande e irreversível prejuízo à parte agravante.

A liminar foi deferida. (id. 261557756)

Contrarrazões. (id. 266747266)

Agravo Interno prejudicado. (id. 280978394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de que não houve irregularidade na notificação dos requerentes, herdeiros da devedora originária.

A controvérsia cinge-se à (in)existência de intimação pessoal válida dos agravantes quanto à realização do leilão extrajudicial designado para os dias 23/12/2021 e 07/01/2022, condição legal imprescindível para a validade do ato expropriatório.

Nos termos do § 3º do art. 26 da Lei 9.514/1997, exige-se que a constituição em mora do fiduciante ocorra por meio de notificação pessoal, preferencialmente por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos. Tal notificação visa resguardar o direito de purgação da mora no prazo legal, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Conforme apurado nos autos, consta notificação pessoal válida da devedora originária (“de cujus”) datada de 12/11/2018, o que permitiu a regular consolidação da propriedade em favor do credor em 08/12/2019.

Contudo, é absolutamente indispensável que os herdeiros, na condição de sucessores e atuais titulares do imóvel, sejam pessoalmente intimados acerca das datas designadas para o leilão do bem, com o objetivo de permitir o exercício do direito de preferência (art. 27, §2º-B e §3º da Lei 9.514/1997).

No caso em exame, a instituição financeira não logrou demonstrar a expedição de intimação pessoal aos agravantes acerca da realização dos leilões extrajudiciais, limitando-se a apresentar edital e e-mails enviados a terceiros estranhos à relação jurídica, o que viola frontalmente a exigência legal.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão, ainda que este tenha sido anteriormente intimado para purgar a mora:

"Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora." (AgInt nos EDcl no AREsp 490517/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 02/09/2019).

Nesse mesmo sentido é o entendimento reiterado desta E. Câmara:

"1. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária. 2. Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados." (TJMT - Agravo de Instrumento 1003814-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias).

A ausência de intimação pessoal dos agravantes compromete o contraditório e a ampla defesa, além de inviabilizar o exercício do direito de preferência, direito este com expressa previsão legal e natureza protetiva, nos termos da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Diante disso, o vício procedimental apontado se revela insanável, impondo-se o reconhecimento da nulidade do leilão extrajudicial realizado sem a devida intimação pessoal dos agravantes, herdeiros da devedora fiduciária.

Portanto, não são válidas as supostas notificações juntadas no Id. 84635822 (e-mail) e Id. 84635818 (edital), por não atenderem ao requisito de intimação pessoal dos agravantes. Tal vício compromete a validade do procedimento e impõe sua anulação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados em 23/12/2021 e 07/01/2022, determinando a repetição do ato expropriatório com observância das formalidades legais, notadamente a intimação pessoal dos agravantes, nos termos da Lei nº 9.514/1997.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025